Tribunal: STJ
Processo: 0377177-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039520 - PR (2025/0377177-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO GARCIA MACHADO (PRESO)
ADVOGADOS
: NILTON RIBEIRO DE SOUZA - PR031232
MITHELLE WEBER DELFINO DONHA - PR085552
PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR - PR130113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. RISCO DE FUGA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de
, mantendo a prisão preventiva decretada pela suposta
habeas corpus
prática do crime de estupro de vulnerável.
2. O agravante sustenta, essencialmente, a ausência de contemporaneidade entre
os fatos investigados e o decreto prisional, bem como a carência dos demais
requisitos autorizadores da prisão.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa
e no perigo à aplicação da lei penal, e se a evasão anterior do paciente afasta a
alegação de ausência de contemporaneidade.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta –
suposta prática reiterada de estupro contra criança em ambiente familiar – e do
fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra
investigação por crime de mesma natureza.
5. A custódia também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, diante
do risco concreto de fuga, demonstrado pelo fato de o agravante ter se evadido
do distrito da culpa por aproximadamente seis anos.
6. O requisito da contemporaneidade está preenchido, pois o risco de uma nova
evasão tornou-se presente e iminente no momento da localização do paciente. A
Documento eletrônico VDA52860971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 2bac7d17-ac4e-4935-9bec-10d9abf76e6f

jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a fuga do
distrito da culpa é fundamento idôneo que se protrai no tempo e afasta a
alegação de ausência de contemporaneidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52860971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 2bac7d17-ac4e-4935-9bec-10d9abf76e6f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039520 - PR (2025/0377177-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO GARCIA MACHADO (PRESO)
ADVOGADOS
: NILTON RIBEIRO DE SOUZA - PR031232
MITHELLE WEBER DELFINO DONHA - PR085552
PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR - PR130113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. RISCO DE FUGA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de
, mantendo a prisão preventiva decretada pela suposta
habeas corpus
prática do crime de estupro de vulnerável.
2. O agravante sustenta, essencialmente, a ausência de contemporaneidade entre
os fatos investigados e o decreto prisional, bem como a carência dos demais
requisitos autorizadores da prisão.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa
e no perigo à aplicação da lei penal, e se a evasão anterior do paciente afasta a
alegação de ausência de contemporaneidade.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta –
suposta prática reiterada de estupro contra criança em ambiente familiar – e do
fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra
investigação por crime de mesma natureza.
5. A custódia também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, diante
do risco concreto de fuga, demonstrado pelo fato de o agravante ter se evadido
do distrito da culpa por aproximadamente seis anos.
6. O requisito da contemporaneidade está preenchido, pois o risco de uma nova
evasão tornou-se presente e iminente no momento da localização do paciente. A
Documento eletrônico VDA52490879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:51
Código de Controle do Documento: 102b8cd4-02c7-421f-86c7-8a21ba18e339

jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a fuga do
distrito da culpa é fundamento idôneo que se protrai no tempo e afasta a
alegação de ausência de contemporaneidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO GARCIA MACHADO
contra decisão monocrática (fls. 47-53) que denegou a ordem no presente
.
habeas corpus
Sustenta o agravante, em síntese, a manifesta ausência de contemporaneidade
para a decretação da custódia cautelar, tendo em vista o significativo lapso temporal, de
aproximadamente sete anos, entre a data dos fatos investigados e a efetiva decretação da
prisão.
Afirma que a decisão agravada aplicou de forma equivocada a jurisprudência
desta Corte sobre o risco de fuga, pois não se encontrava em estado de clandestinidade no
momento da prisão. Reitera, ademais, a ausência de risco à ordem pública e à instrução
criminal, bem como a presença de condições pessoais favoráveis que autorizariam a sua
soltura.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada
a decisão agravada e, consequentemente, revogada a sua prisão preventiva.
Sem contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A decisão monocrática agravada, ao manter a custódia cautelar do agravante,
alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte Superior e deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada em fundamentos
autônomos e suficientes, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e de
assegurar a aplicação da lei penal. No que tange à garantia da ordem pública, a medida se
revela indispensável sob duas óticas complementares: a gravidade concreta do delito e o
risco de reiteração delitiva.
A investigação aponta para a suposta prática reiterada, por mais de cem vezes,
do crime de estupro de vulnerável contra uma criança que, à época, possuía entre quatro e
nove anos, em um contexto de absoluta confiança familiar.
Documento eletrônico VDA52490879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:51
Código de Controle do Documento: 102b8cd4-02c7-421f-86c7-8a21ba18e339

Ademais, o fundado receio de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo
para a manutenção da custódia. Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias e na
decisão agravada, o agravante é investigado por crime de mesma natureza contra outra
menor de idade de seu círculo familiar. A prisão, nesse cenário, é medida imperiosa para
interromper a suposta atividade delitiva.
Em relação à garantia da aplicação da lei penal, o risco de fuga do agravante não
é uma mera conjectura, mas uma conclusão extraída de seu comportamento concreto.
Conforme exaustivamente detalhado nos autos, o agravante, ao tomar conhecimento de
investigação anterior, evadiu-se do distrito da culpa e permaneceu em local incerto por
aproximadamente seis anos. Tal conduta demonstra um claro intento de se furtar à
responsabilidade por seus atos.
No que concerne a suposta ausência de contemporaneidade, o argumento não se
sustenta. Com efeito, a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente
no sentido de que o requisito da contemporaneidade, previsto no
§ 2o, do CPP, não
art. 312,
se relaciona com a proximidade cronológica do fato criminoso, mas sim com a atualidade
do
. No caso, o risco de uma nova evasão, demonstrado pela conduta
periculum libertatis
pretérita do paciente, tornou-se presente e iminente no momento de sua localização.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52490879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:51
Código de Controle do Documento: 102b8cd4-02c7-421f-86c7-8a21ba18e339

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.520 / PR
Número Registro: 2025/0377177-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020343620248160211
00021504220248160211
00821799620258160000
0821799620258160000
20343620248160211 21504220248160211 821799620258160000
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR
ADVOGADOS : NILTON RIBEIRO DE SOUZA - PR031232
MITHELLE WEBER DELFINO DONHA - PR085552
PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR - PR130113
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: GUSTAVO GARCIA MACHADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52846006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:38
Código de Controle do Documento: 7108e87a-7a0c-4d4b-84c6-cc60dfc45d4f

AGRAVANTE : GUSTAVO GARCIA MACHADO (PRESO)
ADVOGADOS : NILTON RIBEIRO DE SOUZA - PR031232
MITHELLE WEBER DELFINO DONHA - PR085552
PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR - PR130113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52846006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:38
Código de Controle do Documento: 7108e87a-7a0c-4d4b-84c6-cc60dfc45d4f